Tribunal: TCU
Processo: 022.608/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria acerca da participação das organizações sociais (OS) e entidades congêneres nos serviços assistenciais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento que teve por objetivo avaliar a participação das organizações sociais (OS) e entidades congêneres nos serviços assistenciais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar o apêndice 11 (peça 48) à Câmara dos Deputados, para subsidiar os debates do PL 10.720/2018; 9.2. aprovar o plano de ação detalhado no apêndice 1 (peça 49); 9.3. determinar, desde já, à Segecex que inclua no seu plano de fiscalização a realização de uma auditoria coordenada com os tribunais de contas estaduais e municipais com o objetivo de avaliar a participação das organizações sociais nos serviços de saúde locais, observando, por exemplo, os critérios para seleção dessas organizações, mecanismos adotados para o acompanhamento da execução dos contratos de gestão e comprovação das despesas realizadas, a qualidade do serviço prestado, entre outros; 9.4. notificar da presente decisão o Ministério da Saúde; o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross); os Grupos de Trabalho do Instituto Rui Barbosa (IRB) - Saúde e Eficiência na Saúde; o Comitê Técnico de Saúde do Instituto Rui Barbosa (IRB); o Grupo de Estudos Transferência do Gerenciamento de Serviços de Saúde (IRB/Atricon); a Controladoria-Geral da União; o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems); e o Grupo de Estudos em Economia da Saúde e Criminalidade (GEESC) do Cedeplar/UFMG; 9.4. manter o sigilo das demais peças deste processo, inclusive dos apêndices que compõem o relatório, nos termos dos itens 119 e 120 do Roteiro de Levantamento, aprovado pela Portaria-Segecex 5/2021.